Tribunal: TJSP
Processo: 2311379-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal. Indisponibilidade de bens imóveis através da Central Nacional de Indisponibilidade de bens (CNIB) – Cabimento. Relativização do disposto no art. 185-A do CTN. Desnecessidade de esgotamento das diligências administrativas para localização de bens passíveis de penhora. Recurso provido.